Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Processo : 0716866-66.2020.8.07.0003 DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca da petição e documentos apresentados (id. 49243460), no prazo de 10 dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator